Tribunal: TJDFT
Processo: 0006036-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006036-62.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZA CRESCENCIO PEREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, pela derradeira vez e COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida à credora ELZA CRESCENCIO PEREIRA na decisão de ID 22309251. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac